Tribunal: TJDFT
Processo: 0724620-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por MARIA RITA CARDOSO RIBEIRO, da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença (processo n.o 0711239-65.2022.8.07.0018) requerido em desfavor do DISTRITO FEDERAL, julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada pelo agravado/executado, para determinar que devem ser excluídas do valor devido as parcelas posteriores a 27/4/1997, conforme MS 7.253/97, reconhecer a aplicação do IPCA-e desde 30/6/2009, data de vigência da Lei n.o 11.960/2009 declarada inconstitucional pelo STF no RE 870.947 (Tema 810), e SELIC a partir da vigência da EC 113/21, ou seja, 9/12/2021, bem como reconhecer a inconstitucionalidade da Lei n.° 6618/2020. Em suas razões recursais (ID 48103671), a agravante/exequente alega, em síntese, que o título judicial exequendo reconheceu seu direito ao recebimento do auxílio alimentação desde janeiro de 1996 até abril de 2002. Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, para que seja reformada a decisão agravada. Sem preparo, pois sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. De plano, reputo ausente a prova do necessário requisito do periculum in mora à concessão do vindicado efeito suspensivo ao recurso, visto que, para além de suas genéricas e abstratas alegações, não demonstrado qualquer risco de dano concreto e imediato ao patrimônio da agravante/exequente ou à sua subsistência. Destarte, ausente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Dessa forma, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora